Tribunal: STF
Processo: ARE 1514969
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 2.326, p. 1-134), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ART. 33 E 35 C/C 40, IV E VI DA LEI Nº 11.343/06. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. VALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO DOS APELADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.” (eDOC 2.326, p. 3)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora interessado Alexandre Martins da Fonseca Silva (eDOC 2.373, p. 1-17).



     



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2.363, p. 1-13), com alegação de ofensa ao 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2.364, p. 1-26).



    A 2ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 2.439, p. 1-19). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 2.453, p. 1-9), bem como do AREsp (eDOC 2.454, p. 1-15). 



    Por sua vez, no STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.523.544/RJ (eDOC 2.491, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 2.521, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 2.528, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 150.226/RJ (certidão; eDOC 2.530, p. 1-2). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunais de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, no que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente ARE. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente